Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719166-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Previnorte – Fundação de Previdência Complementar – pretende obter a reforma da respeitável decisão de ID no 190902335, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, no curso do processo de execução, em que vigoravam duas penhoras de locatícios, indeferiu o pedido de intimação da sociedade de advogados Nozawa Oliveira, por considerar que o próximo depósito a ser realizado pela locatária BRFisco seria suficiente para quitar integralmente o crédito exequendo. Em suas razões de recurso, a agravante sustenta que o decisum recorrido se omitiu sobre a persistência de interesse e utilidade da penhora de locatícios tornada sem efeito. Segundo afirma, a penhora no rosto dos autos deferida em outro executivo que tramita entre as mesmas partes torna necessária a constrição, pois remanesce vultuosa quantia a ser solvida pela parte executada no outro feito. Tece considerações sobre a ineficácia do pagamento de valores realizados diretamente pelo executado à Nozawa Oliveira Advogados, por força de termo aditivo celebrado entre o devedor e a referida sociedade de advocacia (locatária), aduzindo que tais pagamentos não lhe são oponíveis, uma vez que a penhora seria anterior a data de adimplemento das parcelas relacionadas ao referido aditivo contratual. Alega que a locatária, ostentava conhecimento de que qualquer valor excedente deveria ser destinado à satisfação da execução no 0009854-88.1996.8.07.0001. Requer o provimento do recurso para determinar a intimação da locatária para depositar, em juízo, as parcelas do crédito penhorado que se venceram após o deferimento da penhora. Nozawa Oliveira Advogados, sustentando ostentar a condição de terceira interessada, apresentou resposta ao recurso. Alega que, no curso do processo, depois de efetivada a constrição sobre os locatícios, o MM. Juiz processante reconheceu a suficiência dos depósitos realizados no curso do processo, motivo por que indeferiu o pedido de intimação da referida Sociedade de Advogados para depositar a última parcela devida em razão de contrato de locação versando sobre imóvel de propriedade do executado. Sustenta que, solvida integralmente a obrigação demandada no processo executivo, não há que se falar em determinação à terceira-recorrida de depósito das parcelas restantes, sobretudo porque a decisão superveniente que homologou os cálculos, tornou sem efeito as constrições implementadas no curso do processo e deferiu o levantamento das quantias depositadas não foi objeto de recurso pela parte agravante. Por meio do despacho de ID no 65138863, determinou-se a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Manifestação da recorrente ao ID no 65503241, em que sustenta remanescer o interesse recursal. Alega que a penhora no rosto dos autos, deferida na execução no 0009856-88/96, que afirma ser conexa ao processo exequendo de referência, garante que qualquer valor que exceder a satisfação do débito executado na demanda originária servirá para adimplemento do crédito demandado no outro executivo. Reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento, no sentido de que, desde o deferimento da penhora, em 30/06/23, a recorrente sub-rogou-se nos direitos de crédito do executado, de forma que o pagamento feito pelo locatário à locadora é ineficaz perante a agravante, porque realizado após a constrição, quando a sociedade de advogados locatária já se encontrava ciente da penhora de locatícios. Ressalta que, portanto, o objeto do agravo de instrumento é o reconhecimento da ineficácia do pagamento pela Noa Advogados ao locador das parcelas vencidas em outubro e novembro de 2023 e de janeiro de 2024. Salienta que a execução de origem não foi extinta, porque aguarda o julgamento do presente recurso. Tece considerações sobre os limites objetivos do presente agravo de instrumento, a respeito da afirmada ilegitimidade recursal da NOA Advogados para questionar a ausência de inclusão da terceira Santa Fé no polo passivo. Sustenta a incidência, no caso em exame, dos princípios da primazia de resolução do mérito e da efetividade e requer, ao fim, que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Por meio do despacho de ID no 65607623, facultou-se ao terceiro interessado se manifestar sobre a petição da recorrente. Tal manifestação foi protocolizada ao ID no 66020955, em que a Nozawa Oliveira Advogados afirma que a inércia da recorrente quanto a decisão proferida nos autos de referência, que determinou a liberação das penhoras de aluguéis que seriam pagos pela sociedade de advogados, torna inequívoco que o presente recurso, voltado contra o ato constritivo tornado sem efeito, perdeu objeto. Tece considerações sobre o mérito do recurso e pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento. Reitera, ademais, os pedidos de sua inclusão como assistente litisconsorcial do agravado, bem como de intimação da locadora Santa Fé para que tome conhecimento do recurso e, caso queira, apresente defesa contra a pretensão da agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes de adentrar no exame da afirmada perda do objeto do recurso, cumpre tecer algumas considerações. Nos autos de origem, foi deferida penhora “de eventuais aluguéis a serem pagos à executada no contrato de locação do imóvel localizado à SHIS QL 10, Conjunto 11, Casa 17, Lago Sul”, em que figura, na condição de locatária, a sociedade Nozawa Oliveira Advogados (decisão de ID no 163539226). Versando sobre o referido ato constritivo, a agravante peticionou nos autos de origem (ID no 186980609), requerendo o reconhecimento de ineficácia do pagamento dos locatícios objeto de penhora, que teria sido realizado diretamente pela Nozawa ao Grupo OK. Tal petição foi objeto de exame pela decisão agravada, nos seguintes termos: “(...) Indefiro, por ora, o pedido de intimação do locatário Nozawa, tendo em conta que, com o próximo depósito a ser efetuado pelo locatário BRFisco, pode haver a satisfação integral do crédito, tendo em conta o valor mensal por ele depositado e o valor remanescente informado pela exequente” (decisão agravada de ID no 190902335). No entanto, não tendo sido requerido e/ou atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, prosseguindo o feito, foi proferida a decisão de ID no 200714317, nos seguintes termos, no que interessa ao exame do presente agravo de instrumento: “(...) Considerando que o valor depositado nos autos é significativamente superior ao necessário para a satisfação do crédito, defiro a liberação das penhoras deferidas nas IDs 163539226 e 179951693 (penhoras dos aluguéis a serem pagos pelas locatárias Nozawa e BRFisco à executada Grupo Ok). À Secretaria para as diligências necessárias. Pela mesma razão, indefiro o pedido de intimação da locatária BRFisco. Caso persista interesse da exequente no crédito decorrente dos aluguéis devidos pela locatária à executada, deverá formular pedido de penhora nos autos de outros processos, nos quais ainda haja crédito a ser satisfeito. Caso haja outras penhoras a serem liberadas pelo juízo, a executada deve informar quais são e as respectivas IDs, para fins de apreciação do pedido”. Estabelecidas tais premissas, cumpre salientar que, no caso em exame, assiste razão à sociedade de advogados interessada quanto à perda do objeto do recurso, por força do fato jurídico superveniente, que tornou prejudicado o agravo de instrumento. Com efeito, nos autos de referência, a não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a liberação da constrição realizada em face da Nozawa Oliveira Advogados, por força da solvência integral do crédito perseguido no feito de origem, acabou por sepultar a pretensão recursal antecedente, que se voltava justamente contra o indeferimento de nova intimação da sociedade de advogados para depositar as parcelas inerentes ao contrato que deu ensejo à penhora de locatícios. De fato, como restou consignado, no presente agravo de instrumento, não foi formulado pedido de antecipação da tutela ou de concessão de efeito suspensivo, de forma que a existência do presente recurso não impunha qualquer óbice ao prosseguimento do processo de referência, nos termos e em observância ao que restou decidido na decisão agravada. Isso significa dizer que a pendência do recurso não constituía impedimento para que fosse proferida nova decisão versando sobre a penhora do crédito locatício. Cabe transcrever, a respeito, o seguinte precedente: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. OFERTA. SEGURO GARANTIA. EFEITO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Não havendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, cabível o prosseguimento do feito e a prolação de sentença, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1423481, 07287417320198070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante disso, tendo sido tornada sem efeito a constrição realizada no curso do processo de origem, é evidente que a pretendida reforma do decisum precedente, que indeferiu nova intimação da sociedade de advogados para depositar as parcelas do contrato de locação em juízo, restou prejudicada pela insubsistência superveniente do ato constritivo que fundamentava a pretensão recursal. Nesse caso, não tendo a agravante recorrido da decisão de ID no 200714317, que, por conta disso, consolidou-se em definitivo, resta-lhe, uma vez que não mais subsiste a penhora dos locatícios realizada no curso do processo exequendo, e, por conseguinte, que tal circunstância acabou por tornar prejudicado o recurso, perseguir no outro executivo o pagamento da dívida nele demandada, pois, como antecipado pelo ilustre magistrado processante, nos autos de referência, o processo será extinto pela satisfação integral do crédito exequendo. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator